Tribunal: TJMT
Processo: 1063957-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063957-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANA RAIMUNDA DE LANA COSTA - CPF: 884.677.591-00 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO EM TESE. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por professora da rede pública estadual contra decisão monocrática que, em recurso inominado, reformou sentença de procedência e julgou improcedente ação de cobrança de férias acrescidas de 1/3 constitucional, relativas ao período de 2019 a 2024, ao reconhecer que a verba já foi integralmente quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, comprovado documentalmente o pagamento integral das férias de 45 dias e do terço constitucional nos períodos reclamados, subsiste interesse processual para condenar o ente público ao pagamento das mesmas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao adicional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais já se encontra pacificado no âmbito do TJMT pelo IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4) e pela Súmula no 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.

A controvérsia no caso concreto não versa sobre a existência do direito, mas sobre a sua satisfação, a qual se encontra demonstrada pelos holerites constantes dos autos (Id. no 272090869, 272090868, 272090867, 272090866 e 272090865).

5.

Cumprido o ônus probatório pelo ente público (CPC, art. 373, II), não subsiste crédito remanescente a ser reconhecido judicialmente.

6.

A decisão monocrática apreciou integralmente a matéria, fundamentando-se nas provas constantes dos autos e na jurisprudência consolidada, inexistindo razão para sua reforma.

7.

O agravo interno, desprovido de elementos novos ou capazes de infirmar a decisão recorrida, configura recurso manifestamente infundado, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A quitação integral das férias de 45 dias e do respectivo terço constitucional, comprovada documentalmente, afasta a possibilidade de nova condenação ao pagamento das mesmas verbas.

2.

O ônus de demonstrar o adimplemento da obrigação incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A interposição de agravo interno sem fundamentos idôneos para modificar decisão monocrática alinhada à jurisprudência consolidada configura hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XVII, c/c art. 39, §3o; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o; Lei no 12.153/2009, art. 11; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); Súmula no 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1053421-62.2024.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1a Turma Recursal, j. 28.04.2025, DJE 04.05.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1063957-35.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamante LUCIANA RAIMUNDA DE LANA COSTA em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclama ESTADO DE MATO GROSSO, a qual deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença de procedência prolatada na origem e julgando improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrida/reclamante na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de manter a sentença prolatada na origem.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda refere-se a cobrança de férias de 45 (quarenta e cinco) dias e terço constitucional sobre os mesmos 45 (quarenta e cinco) dias do período de 2019 a 2024.

A decisão monocrática, datada de 08/maio/2025 (Id. no 283291882) restou assim consignada:

“
SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por
LUCIANA RAIMUNDA DE LANA COSTA
, para reconhecer o direito ao pagamento do adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias anuais, acrescido do terço constitucional, relativamente aos períodos de 2019 a 2024, respeitada a prescrição quinquenal e as verbas já pagas, in verbis:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO seja julgado PROCEDENTE o pedido formulados na inicial, CONDENANDO o Réu ao pagamento das férias de quinze dias e ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias gozadas, de 2019 a 2024, respeitando-se a prescrição quinquenal e se deduzindo as verbas eventualmente quitadas, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela é devida, observado o teto do juizado especial da fazenda pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito.”

2. O recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando que os pagamentos de férias e do adicional constitucional foram devidamente realizados, nos termos da legislação aplicável.

3. A controvérsia cinge-se à existência ou não de pendência quanto ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias usufruídos anualmente pela parte autora, professora da rede pública estadual.

4. A tese jurídica sobre a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias já se encontra pacificada no âmbito do TJMT, por meio do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), bem como consolidada pela Súmula no 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, ambas no sentido de que é devido o adicional sobre a totalidade do período.

5. É o entendimento Jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO -
FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado e ao décimo terceiro salário e reflexos, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88. Prevalência da legislação específica (Lei no 533/2008) que assegura férias de 45 dias aos professores municipais, sem demonstração de revogação expressa pela Lei Orgânica. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1053421-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 04/05/2025)”

6. Contudo, no caso concreto, verifica-se que os valores pleiteados já foram integralmente pagos, conforme demonstrado pelos holerites acostados aos autos sob os id’s no 272090869, 272090868, 272090867, 272090866 e 272090865, que registram expressamente o pagamento das férias e do respectivo adicional de 1/3 constitucional nos períodos indicados.

7. Diante da documentação acostada, constata-se a ausência de crédito remanescente, sendo incabível nova condenação do ente público ao pagamento da verba já satisfeita.

8. Assim, impõe-se a reforma da sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de lesão a direito da parte autora no caso concreto.

9. Decisão Monocrática, Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

10. Diante do exposto, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial, com fulcro no artigo 11. da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

12. Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

13. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual não aponta o afastamento do direito ao recebimento das férias de 45 dias e do terço constitucional, todavia, diante do acervo probatório verificou que o direito já foi satisfeito por meio do pagamento comprovado nos autos.

Frise-se, não se nega a existência do direito reclamado, mas tão só que esse já foi exaurido pelo pagamento que se efetivou e resta documentado na prova dos autos (Id. no 272090869, Id. no 272090868, Id. no 272090867, Id. no 272090866 e Id. no 272090865), em razão de ter a parte demandada cumprido com o ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II).

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025